Tribunal: STF
Processo: RE 1572969
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI Nº 12.546/2011. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PELO SISTEMA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ANALOGIA COM O PIS E A COFINS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO EM LEI. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE em face de sentença que denegou a segurança ao pedido de ter reconhecido seu direito de poder se aproveitar do sistema de créditos do regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e à COFINS para o cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, prevista no art. 195, §12 da CRFB/88.



    2. Depreende-se do referido artigo que a apuração do tributo pela sistemática da não-cumulatividade não é regra geral para as contribuições sociais sobre a receita ou faturamento, cabendo ao legislador infraconstitucional definir as hipóteses de incidência deste regime às mais diversas contribuições. Dessa forma, foi delegada à norma infraconstitucional a definição do regime de não-cumulatividade da CPRB, sendo que, apenas por lei, é que se poderá definir para que setores da atividade econômica ele será aplicado. Precedentes das Cortes Regionais.



    3. A base de cálculo da CPRB está definida no artigo 8º da Lei nº 12.546/2011 e as hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS encontram-se elencadas exaustivamente no art. 3º da Lei nº 10.637/02, bem assim na Lei nº 10.833/03. De tal redação não é possível extrair a conclusão de que só porque o art. 8º da Lei nº 12.546/2011 não previu tal 'garantia' (não-cumulatividade - desconto de créditos) que apresenta afronta ao texto constitucional capaz de impingi-lo de inconstitucional/ilegal.



    4. A não-cumulatividade não se caracteriza como direito constitucional do sujeito passivo a incidir sobre tais contribuições, mas de faculdade conferida ao poder público, dentro de critérios legítimos de discriminação, de adoção de sistema diverso daquele originariamente previsto para atendimento de política fiscal.



    5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é dado ao Poder Judiciário adequar à lei as pretensões das partes sob a alegação de necessidade de obediência ao princípio da isonomia. O Poder Judiciário só atua como legislador negativo, deixando de aplicar a norma declarada ilegal ou inconstitucional, sendo-lhe vedado conferir benefícios fiscais não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não contemplados pela lei existente.



    6. Apelação desprovida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §§ 12º e 13º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente